Tribunal: TJDFT
Processo: 0713819-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelações criminais defensivas. Crime de furto qualificado pelo concurso de agentes. 1o Réu (ATHILA). Ausência de interesse recursal quanto aos pedidos de afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, de adequação da pena restritiva de direitos e de imposição de regime prisional semiaberto. Providências já alcançadas na sentença ou estranhas a esta. Apelo não conhecido. 2o Réu (RYAN). Materialidade e autoria. Prova idônea. Captura imediata após fuga e perseguição. Confissão da prática delitiva a policial militar responsável pelo flagrante. Reconhecimento pela vítima. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Pena-base benéfica ao réu se considerada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o tipo penal furto qualificado. 2a Fase. Confissão espontânea e multirreincidência. Pena-base majorada em 6 (seis) meses. Desproporcionalidade não demonstrada. 3a Fase. Pena definitiva mantida. Pena pecuniária reduzida para guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. Regime prisional semiaberto. Adequação. Recurso do réu ATHILA não conhecido; recurso do réu RYAN conhecido e parcialmente provido.